Tribunal: TJSP
Processo: 0002551-74.2018.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto qualificado (concurso de agentes) de mercadorias em farmácia.
2. Materialidade, não impugnada, e autoria demonstradas pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação policial, autos de apreensão, de avaliação e de entrega das res furtivae e prova oral, em especial a confissão judicial das acusadas.
3. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta –

Ementa:
1. Apelação Criminal – Furto qualificado (concurso de agentes) de mercadorias em farmácia.
2. Materialidade, não impugnada, e autoria demonstradas pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação policial, autos de apreensão, de avaliação e de entrega das res furtivae e prova oral, em especial a confissão judicial das acusadas.
3. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta – Princípio da insignificância não reconhecido – O valor das res furtivae, a forma como o crime foi perpetrado e as circunstâncias pessoais das acusadas não permitem que o furto seja considerado insignificante.
4. Qualificadora do concurso de agentes bem reconhecida.
5. Furto privilegiado – Descabimento – Ré reincidente – Impossibilidade, ademais, de reconhecimento na hipótese de furto qualificado.
6. Pena – Prevalência da agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão por expressa disposição legal.
7. Recurso não providos.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Apelação Criminal no. 0002551-74.2018.8.26.0081 Comarca de Adamantina
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152613
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002551-74.2018.8.26.0081, da Comarca de Adamantina, em que são apelantes LUANA
DE SOUZA LEMES e FRANCIELE CRISTINA NUNES JORDÃO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002551-74.2018.8.26.0081 -Voto no 35.852
2
Voto n.o 35852
Apelação Criminal n.o 0002551-74.2018.8.26.0081
Comarca de Adamantina
Apelantes: Luana de Souza Lemes e
Franciele Cristina Nunes Jordão
Apelado: Ministério Público
1. Apelação Criminal
Furto qualificado (concurso de
agentes) de mercadorias em farmácia.
2. Materialidade, não impugnada, e autoria demonstradas
pelo boletim de ocorrência, relatório de investigação
policial, autos de apreensão, de avaliação e de entrega das
res furtivae e prova oral, em especial a confissão judicial das
acusadas.
3. Pedido de absolvição por atipicidade da conduta

Princípio da insignificância não reconhecido O valor das
res furtivae, a forma como o crime foi perpetrado e as
circunstâncias pessoais das acusadas não permitem que o
furto seja considerado insignificante.
4. Qualificadora do concurso de agentes bem reconhecida.
5. Furto privilegiado Descabimento Ré reincidente
Impossibilidade, ademais, de reconhecimento na hipótese de
furto qualificado.
6. Pena Prevalência da agravante da reincidência sobre a
atenuante da confissão por expressa disposição legal.
7. Recurso não providos.
Vistos etc.
I- Luana de Souza Lemes e Franciele
Cristina Nunes Jordão foram condenadas como infratoras do
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, a primeira a 2 anos de
reclusão no regime aberto (substituída por prestação de serviços à comunidade e
limitação de fim de semana) e 10 dias-multa e a segunda a 2 anos e 4
meses de reclusão no regime semiaberto e 11 dias-multa, fixado o
valor unitário mínimo para ambas as rés. A sentença reconheceu que
em horário incerto de 28 de junho de 2018, no interior da farmácia
Droga Raia, situada no no 585 da avenida Rio Branco, no centro da
cidade de Adamantina, as acusadas subtraíram 1 pó corretivo, 1
blush, 2 sombras, 3 batons, 1 primer, 1 esmalte, 1 pincel para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002551-74.2018.8.26.0081 -Voto no 35.852
3
maquiagem, 1 shampoo, 1 desodorante e 1 lâmina de barbear.

Inconformadas com o resultado da causa,
as rés apelaram (fls. 149 e 150). A acusada Franciele pleiteou a
absolvição ao argumento de ser atípica a conduta, em razão da
aplicação do princípio da insignificância e, subsidiariamente, pediu
o afastamento da qualificadora do concurso de agentes (porque não
ficou provado o prévio ajuste), com consequente desclassificação para furto
simples, o reconhecimento do furto privilegiado, com aplicação
somente da pena de multa, e a incidência da atenuante da confissão
espontânea (fls. 138/144). A ré Luana requereu a absolvição sob o
fundamento de não existir prova suficiente da autoria e de ter-se
caracterizado o crime de bagatela (fls. 153/161).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
165/169) e a ilustrada Procuradoria de Justiça proferiu parecer no
sentido do não provimento dos recursos (fls. 183/188).
Esse é o relatório que se soma ao da r.
sentença de fls. 131/136, prolatada pelo dedicado juiz Carlos
Gustavo Urquiza Scarazzato.
II-
A
materialidade
delitiva
ficou
demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 4/5), relatório de
investigação policial (fls. 6/8), autos de apreensão (fls. 9 e 10), de
avaliação (fls. 11/12 e 13/14) e de entrega (fls. 15/16 e 17) das res furtivae e
pela prova oral (em especial os interrogatórios das acusadas e as declarações da
representante da empresa-vítima).
III- No que concerne à autoria, foi
confessada pelas recorrentes tanto na fase inquisitiva da persecução
penal (fls. 18 e 19) como em juízo (mídia). E a confissão foi corroborada
pela palavra de Ane Cristina da Silva Neves, gerente da farmácia
vítima do furto, que disse que só soube da subtração quando
procurada pela polícia, ocasião em que reconheceu os produtos
apreendidos em poder das acusadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002551-74.2018.8.26.0081 -Voto no 35.852
4
A corroborar as confissões está o fato de
que a posse das res furtivae faz presumir a subtração, consoante tem
decidido nossos Tribunais: “Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa
subtraída em poder do réu gera presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o
ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil
transmuda a presunção com certeza e autoriza o desate condenatório (TACRIM/SP
relator Passos de Freitas, BMJ 91/06)” (Apelação Criminal no 945.510.3/0);
“A apreensão da res em poder do agente gera presunção de autoria do crime, invertendo-
se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a
comprometedora posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza
possível de ter praticado a subtração” (TACrimSP AC 1.039.205-1).
Portanto, como no caso dos autos até
mesmo as recorrentes admitiram, em seus interrogatórios, que
furtaram do estabelecimento vítima as mercadorias que foram
apreendidas em poder delas e se nada há nos autos que contrarie a
versão apresentada pelas acusadas e pela testemunha a prova
colhida é suficiente para a condenação.
Aliás, a prova foi bem examinada pelo
magistrado
sentenciante,
que
acertadamente
concluiu
pela
responsabilidade penal das recorrentes: “No tocante ao delito capitulado no
artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, tenho que a autoria e a materialidade do tipo
penal imputado às rés FRANCIELE CRISTINA NUNES JORDÃO e LUANA DE
SOUZA LEMES restaram cabalmente demonstradas diante do farto conjunto probatório
dos autos. O relatório de fls. 06/08 informa que foi durante a investigação de outro furto
ocorrido na cidade, na loja Natura, local onde foram subtraídos produtos semelhantes
àqueles furtados da farmácia Droga Raia, foi identificada a pessoa de FRANCIELE
CRISTINA NUNES JORDÃO que, convidada a comparecer na Delegacia Especializada,
confessou a prática do furto e apontou a amiga LUANA DE SOUZA LEMES, com que
teria praticado os crimes. A ré LUANA, igualmente convidada a comparecer na delegacia,
confirmou a participação no crime cometido na loja Droga Raia. A testemunha ANE
CRISTINA DA SILVA NEVES, representante da loja Droga Raia, estabelecimento do qual
os produtos foram subtraídos, ouvida em juízo, foi coerente em reconhecer os produtos
apreendidos como pertencentes à loja em que trabalha, confirmando ainda que em
imagens das câmeras de segurança, visualizaram a atuação das rés, depois de terem sido
procurados por Policial Civil, que lhes informou a apuração e identificação dos objetos
subtraídos do interior de seu estabelecimento. Sepultando qualquer dúvida quanto à
materialidade e autoria delitivas, verifica-se que as rés, tanto na delegacia quanto em
juízo, confessaram a prática do delito a elas imputado. Tal alegação está em consonância
com as afirmações apresentadas pela testemunha gerente da Droga Raia e pelo relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002551-74.2018.8.26.0081 -Voto no 35.852
5
de fls. 06/08. Assim, a confissão das rés vem confortada por todos os demais elementos
amealhados, impondo-se a procedência do pedido.” (fls. 133).
IV-
Com
respeito
ao
pedido
de
absolvição pela atipicidade material da conduta, fundada no
princípio da insignificância, não pode ser aceito. Não se pode
reconhecer a desvalia penal da conduta das acusadas, porque o valor
atribuído às res furtivae não é inexpressivo (R$ 308,75 fls. 11/12 e 13/14)
porque a hipótese é de furto qualificado (mediante concurso de agentes),
porque Franciele é reincidente específica (fls. 126/127) e porque há
informação nos autos de que as rés praticaram outros furtos (fls. 6/8,
18, 19 e 20), o que revela sua propensão à prática de ilícito dessa
natureza. Tudo a afastar a adoção do princípio da insignificância
penal.
O furto de bagatela não se caracteriza
pelo só fato de a subtração alcançar bem de pequeno valor, sim por
consistir em conduta de valor penal inexpressivo, cuja identificação
dá-se à vista de um conjunto de considerações e não de maneira
voltada exclusivamente ao preço da res furtiva. Em outras palavras,
o princípio da insignificância, como causa supra legal de exclusão
da tipicidade, é um instrumento posto à disposição dos operadores
do direito que conduz à descriminalização de conduta formalmente
típica, mas que não atinge com relevância jurídica os bens
protegidos
pelo
direito
penal.
Esse
princípio
vale-se,
principalmente, da tendência à intervenção mínima do direito penal
e da necessidade de proporcionalizar a pena prevista para o caso à
gravidade da conduta criminosa. A insignificância, assim, deve ser
alcançada à vista de todas as circunstâncias que envolveram o
ilícito, inclusive aspectos subjetivos: “tentativa de furto qualificado (por
concurso de agentes) Autoria e materialidade comprovadas por autos de prisão em
flagrante delito, apreensão e avaliação da res furtivae e depoimentos de testemunhas
oculares. Não acolhimento da tese de crime impossível, fundada no fato do supermercado
contar com monitoramento por câmeras de vídeo Possibilidade de consumação do
delito. Princípio da insignificância O furto de bagatela não é reconhecido na espécie
porque sua identificação não depende exclusivamente do valor econômico da res furtivae
Ademais, personalidade do agente (reincidente em crime patrimonial) que obsta a
aplicação do princípio da insignificância. Pena Estabelecida no mínimo à vista do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002551-74.2018.8.26.0081 -Voto no 35.852
6
disposto no artigo 59 do Código Penal Redução na 1⁄2 pela tentativa, em decorrência do
iter criminis percorrido
Início de cumprimento da pena no regime semi-aberto,
consoante disposto no artigo 33 do Código Penal. Substituição da pena de reclusão
Interpretação do artigo 44 do Código Penal Possibilidade, em hipótese excepcional, ao
reincidente. Recurso provido” (HC no 1.044.173-3/3).
“Habeas corpus. Penal. Furto privilegiado. Princípio
da insignificância: não incidência. Maus antecedentes. Ausência de constrangimento
ilegal. Ordem denegada. 1. O princípio da insignificância, como derivação necessária do
princípio da intervenção mínima do direito penal, busca afastar desta seara as condutas
que, embora típicas, não produzam efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma
penal incriminadora. 2. Inobstante a quantia subtraída pelo paciente ser ínfima, percebe-
se que o paciente ostenta maus antecedentes, tornando ausente requisito subjetivo
necessário para a aplicação do princípio da insignificância. 3. Ordem denegada.” (STJ
- HC 42227/MG).

Assim, na hipótese sub examine não se
pode concluir pelo enquadramento da conduta das recorrentes
naquilo que se considera bagatela.
V- Quanto à qualificadora do concurso de
agentes, ficou evidenciada pelo fato de cada ré estar com parte das
res furtivae no momento da apreensão e das acusadas afirmarem,
em seus interrogatórios, que elas estavam juntas na data do crime e
que não foi o primeiro furto que cometeram em coautoria.
Ademais, cabia às recorrentes comprovar
a ausência de liame subjetivo entre as ladravazes, pois o que
normalmente sucede dispensa demonstração e a ocorrência do
extraordinário deve ser convencida: “Conforme já decidiu este Tribunal de
Justiça, o costumeiro se presume e o anormal deve ser comprovado” (Agravo de
Instrumento n.o 85.846-5/0; Apelação Criminal n.o 1.016.906-3/0).
E como bem ponderou o magistrado de 1a
instância na sentença: “No que tange à qualificadora pelo cometimento do crime
mediante o concurso de duas ou mais pessoas (art. 155, §4o, inciso IV, CP), não restam
dúvidas que identificada no caso em tela. Efetivamente, a ré FRANCIELE confessou que,
enquanto perguntava para a atendente da farmácia Droga Raia a respeito de uma injeção
que precisaria tomar, a ré LUANA estava em sua companhia. Disse ainda que, após ser
atendida, ambas dera uma volta na loja e se aproveitaram da falta de monitoramento dos
funcionários do local para pegarem os produtos (fl. 19). A ré LUANA, por sua vez,
igualmente confessou que foi à farmácia em companhia da amiga (fl. 18). Há que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002551-74.2018.8.26.0081 -Voto no 35.852
7
observar que as rés confessaram não ser esta a primeira vez que praticam furto juntas. De
fato, as duas rés confirmam ter furtado, em conjunto, produtos na loja Natura no mês de
março/2018, do que se depreende que ambas já estavam cientes da possibilidade de
furtarem juntas. Nesse sentido, ainda que prescindível o prévio ajuste para a incidência da
qualificadora do inciso IV do 4o do art. 155, o conhecimento prévio das atitudes e
intenções uma da outra trouxe maior certeza de que ambas, em conjunto, possuíam o
domínio completo da ação criminosa. Assim, reconheço a qualificadora em testilha, vez
que as Rés estavam unidas em propósito para a prática do crime de furto, não havendo,
portanto, que se falar em desclassificação da conduta para furto simples.” (fls. 133).
Assim, não se vislumbra erro na
identificação da qualificadora.
VI- Quanto ao privilégio requerido por
Franciele, obsta seu reconhecimento o fato de a ré ser reincidente.
Ademais, em que pese a bem alicerçada
corrente que admite a concomitância de qualificadora com
privilégio (súmula n.o 511 do Superior Tribunal de Justiça), a posição do
Pretório Excelso é no sentido da incompatibilidade delas: “É firme a
jurisprudência do STF no sentido de que não é cabível dar-se o privilégio do § 2o do artigo
155 em sendo o crime qualificado” (RT 627/375-6). “É tranqüila a jurisprudência
do STF no sentido de ser incompatível a figura do furto qualificado com a do furto
privilegiado. Precedentes do STF” (RT 608/446). No mesmo sentido há
outros precedentes do Supremo Tribunal Federal (RTJ 118/858,
124/628, 119/272, 123/360, 123/604; RT 608/446, 605/424 etc).
Idêntica orientação provém da doutrina
de Nelson Hungria (Comentários ao Código Penal, ed. Forense, v. 7, pág. 32), de
Magalhães de Noronha (Direito Penal, ed. Saraiva, v. 2, pág. 252), de Heleno
Cláudio Fragoso (Lições de Direito Penal, v. 1, pág. 301) e Julio Fabbrini
Mirabete (Manual de Direito Penal, v. 2, pág. 204, ed. Atlas).
VII- Quanto à pena imposta a Franciele,
não comporta redução.
Acertadamente o juiz sentenciante fixou a
pena-base no mínimo legal e na segunda fase elevou-a (em 1/6) por
força da agravante da reincidência, que preponderou sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002551-74.2018.8.26.0081 -Voto no 35.852
8
atenuante da confissão espontânea.
Com efeito, a reincidência prevalece
sobre a confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código
Penal (“no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite
indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam
dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”).
Nessa linha decidiu o Supremo Tribunal
Federal (HC 108.138/MS): “Igualmente inviável é o acolhimento da pretendida
compensação entre as circunstâncias agravantes e atenuantes, haja vista que a
sedimentada jurisprudência desta Corte reconhece que, quando do concurso de
circunstâncias, a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão
espontânea, conforme dispõe o art. 67 do Código Penal. Nesse mesmo sentido, destaco:
HC 106.514/MS, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe no 32, publicado em 17.02.2011; HC
106.172/MS, rel. min. Gilmar Mendes, DJe no 046, publicado em 11.03.2011; e HC
9.446/MS, rel. min. Ellen Gracie, DJe no 171, publicado em 10.09.2009.”
A tudo se some que, na hipótese, cuida-se
de reincidência específica (conforme certidão de fls. 126) e a confissão
serviu para que o aumento não fosse ainda maior.
Ante o exposto, nega-se provimento aos
recursos.

JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA

RELATOR